Tribunal: CARF
Processo: 10725.000026/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000026/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.126 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA AUXILIADORA MACHADO HORVAT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. BENEFICIÁRIO DO
SERVIÇO MÉDICO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial na espécie,
com destaque ao fato de que aquele que efetuou o dispêndio pode ser tomado
como o beneficiário do serviço médico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa no valor de R$5.950,00 a título de despesas
médicas. Vencida a Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que
negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000026/2009-82
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.126 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000026/2009-82

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 33 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata o presente de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 06/10. Foi apurado imposto de renda pessoa física suplementar no
valor de R$ 4.262,50, acrescido de multa de ofício além de juros de mora, referente ao
exercício 2007, ano calendário 2006.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa do valor de R$ 15.500,00.
Conforme complementação da descrição dos fatos, as despesas com Rad Med
Diagnóstico pro Imagem Ltda, no valor de R$ 7.000,00 foram glosadas por falta de
comprovação das despesas. As despesas com A. Pinheiro de Souza Pinto, CNPJ
07.914.986/001-54, no valor de R$ 4.000,00 foram glosadas em virtude da falta de
identificação do beneficiário dos serviços e falta de emissão de nota fiscal. As despesas
com Larissa Batista Ferreira dos Santos, no valor de R$ 2.550,00, foram glosadas em
virtude da falta de identificação do beneficiário dos serviços e de informação do CPF e
do endereço da emitente nos comprovantes. As despesas com Rafael Moraes Nolasco,
no valor de R$ 1.950,00, foram glosadas em virtude da falta de identificação do
beneficiário dos serviços e de informação do endereço do emitente nos comprovantes.
Cientificada em 11/12/2008 (fl.29), a Contribuinte apresentou tempestivamente a
impugnação de fls. 02/04 na qual alegou, em síntese, que discorda do lançamento tendo
em vista que:
- as despesas médicas incluídas na declaração não representam um valor exorbitante que
pussesse em dúvida quanto a sua origem ou realização e caberia à Receita Federal, em
caso de dúvidas, solicitar esclarecimentos dos profissionais acerca dos serviços
executados.
- tratam-se de despesas comuns prestadas através de profissionais éticos que declaram
seus ganhos auferidos e que detém registros profissionais; a impugnante mesmo sendo
profissional da área médica - ginecologista - também necessita de cuidados médicos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as
despesas
médicas
declaradas
e
devidamente
comprovadas
por
documentação hábil e idônea, que preencha todos os requisitos
estabelecidos em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/01/2013 (e-fl. 41),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 31/01/2013 (e-fl.43), entendendo
que seus recibos contém todas as formalidades legais exigíveis e indica a juntada de documentos
complementares (e-fls. 49 e ss.)
É o relatório.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.126 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000026/2009-82

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa do valor de R$ 15.500,00 concernente a Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As provas documentais ora apresentadas serão apreciadas por poderem
complementar provas e argumentos já expostos em sede impugnatória, tendo portanto sua
preclusão relativizada, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.126 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000026/2009-82

Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nos presentes autos, verifica-se que a notificação de lançamento fundamenta-se
em requisitos formais dos recibos emitidos (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995),
fundamento também reiterado no Acórdão prolatado pela DRJ mantendo o lançamento.
Antes de se apreciar cada entendimento de comprovação, indique-se que, em que
pese o entendimento apontado pela DRJ no sentido de que tais documentos não contêm requisito
essencial requerido pela legislação tributária, a saber, a exigência de especificação do
beneficiário do tratamento nos documentos comprobatórios, em geral, na hipótese de o
comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte,
sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte.
Nesse sentido, a RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no 23,
de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se justifica a
exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício de
irregularidade, que não estão presentes na espécie.
Isto posto, aprecie-se cada despesa médica pretendida como dedutível.
Os documentos apresentados para comprovar as despesas com Rafael Moraes
Nolasco, no valor de R$ 1.950,00 (fls. 52 e 53) podem ser aceitos pois indicam que a interessada
arcou com suas despesas e atendem aos demais requisitos legais. Afasta-se a glosa.
No caso dos recibos de Larissa Batista Ferreira dos Santos (e-fls. 49/51) não
consta o CPF da prestadora, o que mantém a glosa dos valores pagos à profissional, por falta de
cumprimento de todos os requisitos legais exigidos. Mantém-se a glosa no valor de R$2.550,00.
No que diz respeito ao documento à despesa com Total Fisio, CNPJ
07.914.986/001-54, no valor de R$ 4.000,00 (e-fl. 55), entendeu a DRJ que a falta de emissão de
nota fiscal pela pessoa jurídica, como apontado pela fiscalização, pode caracterizar uma infração
tributária, mas esse fato, por si só, não pode acarretar a desconsideração da dedução efetuada
pela pessoa física, por uma infração que foi cometida por outrem (a pessoa jurídica prestadora
dos serviços). Mas diante da comprovação de que a interessada foi quem arcou com os serviços
prestados, apesar da interpretação da DRJ quanto à indicação do beneficiário, como já
esclarecido anteriormente, a glosa deve ser afastada.
Quanto às despesas com Rad Med Diagnóstico pro Imagem Ltda, no valor de
R$ 7.000,00, há que se concordar com a DRJ, que aponta: “... considero que os recibos de fls.
18/21 não são hábeis para a comprovação das despesas. Note-se que tratam-se de recibos
simplórios, supostamente emitido por pessoa jurídica, sem a obrigatória indicação do endereço,
do CNPJ, e preenchido de maneira grosseira, sem sequer a indicação de quem o emitiu. Assim,
não podem ser aceitos”. Note-se ainda que a Declaração ora apresentada e emitida pela mesma
RAD MED em 29/01/2013 (e-fls. 56) até referencia a emissão de notas fiscais acerca dos
pagamentos realizados, mas não foram juntadas aos autos, portanto não restam suficientemente
comprovados tais pagamentos, devendo ser mantida sua glosa.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, apenas no sentido de
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.126 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000026/2009-82

afastamento das glosas dos valores pagos a Rafael Moraes Nolasco, R$ 1.950,00 e a Total Fisio,
R$ 4.000,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
glosa no valor de R$5.950,00 a título de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 79
DF CARF MF
Original